Tribunal: TJSP
Processo: 9088301-52.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – Declaração de inconstitucionalidade dos descontos das contribuições associativas em favor da Cruz Azul – Decisão monocrática anterior que deu provimento ao recurso dos autores, para julgar procedente a ação, determinando o desligamento dos

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – Declaração de inconstitucionalidade dos descontos das contribuições associativas em favor da Cruz Azul – Decisão monocrática anterior que deu provimento ao recurso dos autores, para julgar procedente a ação, determinando o desligamento dos autores da Cruz Azul, com devolução das importâncias recolhidas desde a citação e incidência de correção monetária desde cada vencimento e juros de mora de 6% ao ano desde a citação – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000902018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Regimental Cível no 9088301-52.2009.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são agravantes CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO e CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR - CBPM, são agravados ANTONIO BICO, JOSE VALTER
DE SOUZA e JOALCY RONALD DE ARAUJO GOMES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o
julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO
JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível No 9088301-52.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 24431 - MAC
VOTO No 24.431
APELAÇÃO CÍVEL No 9088301-52.2009.8.26.0000 (994.09.240770-2)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO
APELADOS: JOSÉ VALTER DE SOUZA E OUTROS
Juiz(a) de 1a instância: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF -
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Declaração de inconstitucionalidade dos
descontos das contribuições associativas em favor da Cruz Azul
Decisão monocrática anterior que deu provimento ao recurso dos
autores, para julgar procedente a ação, determinando o
desligamento dos autores da Cruz Azul, com devolução das
importâncias recolhidas desde a citação e incidência de correção
monetária desde cada vencimento e juros de mora de 6% ao ano
desde a citação Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do
CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão
Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado
pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação
do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins
de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 - STJ e Tema no
810 STF.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 229/232) para a reapreciação
da questão considerando os julgamentos do RE 870.947/SE, Tema no 810 do
STF, e do REsp. 1.492.221/PR, Tema 905 do STJ.
Em
decisão
monocrática
proferida
pelo
Des.
Francisco Vicente Rossi, em 21/01/2010, deu-se provimento ao recurso dos
autores, para julgar procedente a ação, determinando o desligamento dos
autores da Cruz Azul, com devolução das importâncias recolhidas desde a
citação e incidência de correção monetária desde cada vencimento e juros de
mora de 6% ao ano desde a citação (fls. 122/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível No 9088301-52.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 24431 - MAC
É o relatório.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito,
no RE 870.947, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
(Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em
diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível No 9088301-52.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 24431 - MAC
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema no
905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1%
ao
mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos seguintes
encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006,
p. 240).
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível No 9088301-52.2009.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 24431 - MAC
II, do Código de Processo Civil/2015, em juízo de retratação, adequo o
julgado nos termos acima delineados.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator